Tribunal: TJDFT
Processo: 0757362-70.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CONVERSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de revisão de contrato cumulada com conversão de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, restituição de valores e indenização por danos morais, indeferiu a petição inicial ante o não cumprimento da determinação de emenda para juntada do contrato objeto da lide, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, I, e 485, I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente admissível a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de juntada do contrato bancário, quando a parte autora alega não ter tido acesso ao documento por negativa da instituição financeira e pleiteia a aplicação da inversão do ônus da prova, com base no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, em razão da natureza consumerista da relação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando-se o consumidor como destinatário final dos serviços e a instituição financeira como fornecedora, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, com aplicação da Súmula 297 do STJ.
4. O art. 6o, VIII, do CDC permite a inversão do ônus da prova, mas tal prerrogativa exige a demonstração mínima de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, não afastando o dever inicial da parte de instruir adequadamente a petição inicial.
5. A ausência de qualquer comprovação de tentativa de obtenção do contrato, como requerimento formal ou negativa expressa da instituição financeira, impossibilita o acolhimento da alegação de impossibilidade de juntada por culpa exclusiva da parte adversa.
6. A inércia em cumprir determinação judicial expressa de emendar a inicial, no prazo assinalado, configura descumprimento de diligência essencial ao prosseguimento do feito, legitimando o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.
7. A jurisprudência do Tribunal local é firme no sentido de que a não apresentação de documentos essenciais à propositura da demanda, mesmo após intimação para emenda, impõe a extinção do feito, nos termos do art. 485, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não afasta o dever da parte autora de apresentar, na petição inicial, elementos mínimos de prova ou demonstrar tentativa de obtenção do contrato. 2. A não observância da determinação de emenda à inicial, com a consequente ausência de documento essencial à formação da relação jurídica discutida, autoriza o indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução do mérito. 3. A alegação de recusa da parte adversa em fornecer documento deve ser acompanhada de indícios mínimos de prova, sob pena de inviabilizar o processamento da demanda.